Tribunal: TJMT
Processo: 1010069-28.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010069-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAQUEL DREYER - CPF: 882.934.911-91 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (AGRAVANTE), IRIA REGINA MARCHIORI - CPF: 454.094.049-04 (AGRAVADO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), IRIA REGINA MARCHIORI - CPF: 454.094.049-04 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI (AGRAVADO), ARLINDO JOSE DA SILVA - CPF: 205.363.051-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OLICIO REAL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL REAL DA SILVA - CPF: 001.651.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CELINO HIROS DE MATOS - CPF: 361.502.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXISTÊNCIA DE PROVA SUMÁRIA DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS - CORRETA SUSPENSÃO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Aquele que não sendo parte no processo, sofrer constrição sobre bens que possua, poderá requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro. Para o deferimento da medida liminar, basta a comprovação da condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial (art. 674, do CPC).

Constatada nos autos a probabilidade do direito advinda da alegada posse, bem como comprovado o perigo de dano suscitado pelo Embargante, prudente se revela o deferimento da tutela de urgência, para sobrestar os efeitos da ordem reintegratória, até o deslinde dos embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MANOEL DOS SANTOS
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos dos
Embargos de Terceiro com Pedido Liminar de Reintegração de Posse
n.° 1000709-70.2022.8.11.0032

opostos pelo
ESPÓLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI,
deferiu o pedido liminar para reintegrar o Espólio Agravado na posse do imóvel rural objeto dos autos.

Inconformado, insurge-se o Recorrente pleiteando a reforma da decisão objurgada ao argumento de que não ficou demonstrado o direito do Agravado.

Sustenta que a posse exercida pelo Agravante sobre a área está subsidiada em decisão judicial proferida em 27.04.2022 nos autos do processo n.º 1000419-55.2022.8.11.0032, que autorizou a reintegração do Recorrente na posse do imóvel em questão.

Destaca que, desde 31/10/2018, exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel litigioso, de sorte que, a todo o tempo em que lá permaneceu, investiu no bem para tornar a terra mais produtiva, cumprindo, assim, com a função social da propriedade.

Por derradeiro, afirma que a manutenção da decisão acarretará graves prejuízos ao Recorrente, posto que, segundo alega, todo o investimento aplicado no imóvel rural

está se esvaindo com a posse da Agravada.

Com base nessas assertivas, requer o efeito suspensivo ao Agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão invectivada.

O pedido liminar foi indeferido (
ID. 129588163
).

O Agravado apresentou a contraminuta, conforme ID. 129632166.

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Terceiro
opostos pelo Agravado
Espólio de Fredevindo Marchiori

em desfavor do Agravante
Manoel dos Santos
com o objetivo de suspender a medida liminar deferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse de nº. 1000419- 55.2022.8.11.0032 que determinou a reintegração do Agravante na área de terras de 2.249,25ha, denominada Fazenda Lages.

Segundo a narrativa inicial, o Espólio Agravado alegou ser legítimo proprietário e possuidor da porção de terras objeto da lide, que compõe a área maior do total de 4.896,00 hectares, denominada Fazenda Lages, de Matrícula n° 1.060, do CRI de Rosário Oeste/MT.

Assegurou que a sua posse foi reconhecida nos autos n° 0000009-69.1989.8.11.0032 e que é exercida desde os idos de 2009.

Diante dessas considerações, o Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão da ordem de reintegração de posse deferida em benefício do Agravante nos autos n° 1000419- 55.2022.8.11.0032.

Feita essa breve contextualização, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada, notadamente aos requisitos da tutela de urgência.

Na dicção do artigo 674 e seguintes do CPC, para o deferimento da medida liminar nos autos dos Embargos de Terceiro, será necessário que a parte comprove a sua condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial.

Na hipótese, inobstante às alegações expostas pelo Agravante, ao menos em princípio, o Agravado comprovou sua condição de terceiro e possuidor da área de terras de
4.896,00 hectares, objeto da Ação de Reintegração de Posse 1000419- 55.2022.8.11.0032.

Registro, ainda, que o embate possessório tem origem na Ação de Reintegração de Posse n° 0000009-69.1989.8.11.0032 proposta pelo Espólio de Fredevindo Marchiori em desfavor do Espólio de Olavo José da Silva.

Convém ressaltar, também, que o Espólio de Marchiori interpôs Recurso de Apelação, distribuído à minha Relatoria.
Em 10/08/2022
, esta Câmara, por unanimidade, proveu o Apelo e reformou parcialmente a sentença, julgou procedente o pedido, confirmando a liminar possessória e, via de consequência, concedeu a reintegração definitiva da posse do imóvel denominado Fazenda Lages, com área de 4.986.700,78 ha ao Espólio Agravante.

Com efeito, muito embora o Agravante afirme com veemência ser possuidor do imóvel por força da Ação de Reintegração de Posse n° 1000419-55.2022.8.11.0032, contudo, a alegação de posse caiu por terra com o julgamento do Recurso de Apelação que reconheceu o exercício legítimo da posse pelo Agravado desde os idos de 2009.

Observo, com isso, que o Espólio Agravado
fez prova sumária de sua posse, eis que demonstrou que a exerce de forma legítima desde 2009, por força da liminar possessória proferida nos autos
n° 0000009-69.1989.8.11.0032,
a qual foi ratificada por sentença em 2020 e confirmada no Apelo em agosto/2022.

Ademais, o perigo de dano na Ação Principal é evidente, eis que, inobstante o Agravado tenha provada a condição de possuidor estaria privado de exercer o direito sobre a área de terras objeto do litígio.

Assim, por vislumbrar a probabilidade do direito asseverado pelo Agravado, bem como o perigo de dano suscitado, entendo que suspensão da ordem de reintegração de posse se mostra mais adequada, como acertadamente consignou o
Juiz singular, em virtude da comprovação, ao menos em tese, da condição de terceiro e legítimo possuidor da área de terras.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. EXISTÊNCIA DE PROVA SUMÁRIA DA TRADIÇÃO DO BEM MÓVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A concessão de liminar em embargos de terceiro reclama a demonstração pelo embargante da prova da posse e/ou propriedade do bem objeto de constrição judicial. Hipótese dos autos em que referidos pressupostos estão presentes. Agravo de instrumento não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0007468-62.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 03.05.2021). (TJ-PR - AI: 00074686220218160000 Maringá 0007468-62.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 03/05/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2021).

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022